Tribunal: STF
Processo: ARE 853022
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 209, 232 E 233 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287/STF. PRECEDENTES. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO.



    1. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz à inadmissão do recurso extraordinário. Súmula 287 do STF. Precedentes: ARE 680.279-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22/5/2012, e ARE 735.978-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/9/2013.



    2. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “APELAÇÃO CRIMINAL - JUSTIÇA MILITAR- PEDIDO DE CONCESSÃO DE REABILITAÇÃO CRIMINAL- ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR E CÓDIGO PENAL MILITAR - INOCORRÊNCIA – TRATAMENTO DIFERENCIADO EM RELAÇÃO À JUSTIÇA COMUM QUE SE JUSTIFICA EM RAZÃO DA FUNÇÃO E CARGO OCUPADOS PELOS MILITARES -APELANTE QUE NÃO PREENCHEU O REQUISITO TEMPORAL DE 05 (ANOS) NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA REABILITAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.”



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.